Tribunal: TJDFT
Processo: 0748572-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Processo civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Direitos aquisitivos sobre imóvel. Possibilidade. Imóvel. Bem de família. Impenhorabilidade reconhecida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel de propriedade do devedor, considerando a alegação de impenhorabilidade do bem por ser considerado bem de família.
III. Razões de decidir
3. A penhora sobre os direitos aquisitivos de imóvel é legítima, conforme o art. 585, XII, do CPC, quando compatível com o valor da dívida e não obstruir a execução do crédito.
4. No entanto, a impenhorabilidade de bem de família, conforme a Lei no 8.009/90, pode ser reconhecida, caso se comprove que o imóvel é o único de propriedade do devedor e utilizado como residência da entidade familiar, o que é corroborado pela documentação apresentada.
5. A agravante não indicou outros bens do devedor, e a proteção da moradia do devedor e sua família prevalece, conforme os arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/90.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel é admissível, mas a impenhorabilidade de bem de família deve ser respeitada, quando preenchidos os requisitos legais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 585, XII; Lei n. 8.009/90, arts. 1o e 5o.